Tribunal: TJMT
Processo: 1026560-67.2023.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026560-67.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCISLENE APARECIDA RODRIGUES CHAVES DUARTE - CPF: 956.765.111-68 (RECORRENTE), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1026560-67.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1026560-67.2023.8.11.0003

Recorrente:

Francislene Aparecida Rodrigues Chaves Duarte.

Recorrido
:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE
RESSARCIMENTO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - VÍTIMA DE GOLPE DO “LINK” FALSO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A falta de cautela mínima do pagador exclui o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo consumidor recorrente e a conduta da empresa cobradora, portanto, inexistente o dever de indenizar por culpa exclusiva de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1026560-67.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1026560-67.2023.8.11.0003

Recorrente:

Francislene Aparecida Rodrigues Chaves Duarte.

Recorrido
:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Francislene Aparecida Rodrigues Chaves Duarte.

Ação:
de Ressarcimento cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
2°
Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id.

218495158
):
julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

218495160

): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrido ao pagamento de dano moral e material.

Contrarrazões
(Id
.
218495180
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1026560-67.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1026560-67.2023.8.11.0003

Recorrente:

Francislene Aparecida Rodrigues Chaves Duarte.

Recorrido
:
Banco do Brasil S.A.

VOTO

Colendos Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Ressarcimento cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Francislene Aparecida Rodrigues Chaves Duarte
em face de
Banco do Brasil S.A.
, em razão de suposta transação fraudulenta realizada de sua conta para terceiros.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente,

no dia 30/05/2023, recebeu uma ligação, sendo lhe enviado um “
link”
para o preenchimento de um formulário, aduz teve seu telefone clonado, sendo feitas várias transferências via pix, que totalizam o valor de R$ 3.565,48 (três mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta e oito centos) de sua conta junto à instituição financeira recorrida para a conta de um terceiro.

Alega, ainda, que foi realizado um empréstimo perante o Banco do Brasil, no valor
R$ 2.136, 56 (dois mil e cento e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos)
.

A fim de corroborar suas alegações, juntou

extrato das transferências e empréstimos que afirma serem fraudulentos (Ids. 218494183 e 215972776).

Em contraponto, o banco recorrido alega culpa exclusiva da recorrente, por fato de terceiro fraudador, tendo em vista que
agiu com desídia ao receber uma ligação supostamente feita pelo banco e ter clicado no “
link”
enviado, ou passado sua senha pessoal, configurando culpa exclusiva da vítima.

Da análise dos autos, restou comprovada a ausência de responsabilidade objetiva do banco recorrido, bem como a culpa exclusiva da recorrente, tendo em vista que as transações foram realizadas por meio de sua senha pessoal.

Ademais não se verifica o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela recorrente e a conduta da instituição bancária recorrida. A despeito da inversão do ônus probatório prevista no artigo. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia ao recorrente produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, uma vez que a inversão ora discutida não implica em isenção do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, reitere-se, o recorrente não se desincumbiu.

No caso em tela, cabia à recorrente ter agido com cautela e checar a procedência da ligação antes de confirmar seus dados bancários e entrar em um “
link
” pelo seu aparelho telefônico, o qual alega ter sido clonado.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL - VEÍCULO FINANCIADO DADO EM PAGAMENTO - FRAUDE NA EMISSÃO DO BOLETO PARA A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO - CULPA CONCORRENTE DA COMPRADORA E DA VENDEDORA JÁ RECONHECIDA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO - AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COERÊNCIA JURISPRUDENCIAL - FORTUITO INTERNO NÃO CONFIGURADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS EM RELAÇÃO À VENDEDORA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO I.
Reconhecido, em julgamento anterior, que a fraude na emissão de boleto ocorreu por culpa concorrente da autora e da vendedora do automóvel. A Câmara entendeu que o boleto não foi obtido nos canais oficiais do banco financiador, mas através de whatsapp de terceiro desconhecido, por negligência da autora. II. Não há que se falar em fortuito interno no caso em que o boleto fraudado foi obtido fora dos limites físicos e virtuais da instituição financeira.
Afastamento da Súmula n.º 479 do STJ. III. Não há que se falar em dano moral, considerando que o imbróglio não teria ocorrido sem a contribuição culposa da própria autora. (N.U 1041335-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GOLPE DO BOLETO FALSIFICADO EMITIDO PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO POR MEIO DE APLICATIVO “WHASTAPP”. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MATERIAL NÃO DEVIDO. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O recorrente efetuou pagamento de um boleto enviado por aplicativo de mensagens “whatsapp”, referente a quitação de financiamento, contudo, se tratava de documento adulterado/fraudado, cujo valor foi revertido em favor de fraudadores, fato que não pode ser imputado à instituição financeira. 2. Consigna -se que o recorrente anexou em sua inicial, conversas via aplicativo com o suposto banco, onde demonstram tratativas do recorrente para efetuar a quitação do financiamento, o suposto negociador ainda menciona que na quitação total teria “conseguido um bom desconto” ficando no valor de R$ 21.387,54 (Id.162777788- fl.3), ou seja, nem mesmo o valor negociado entre as partes, era o valor realmente devido pelo recorrente ao banco financiador. 3.
A Instituição Financeira não praticou qualquer ato ilícito, restando ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelo Reclamante, provenientes de ato de terceiros fraudadores e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a quitação.
4. No caso concreto, o comprovante de pagamento do boleto falso demonstra flagrantemente a existência de fraude, já que, apesar do campo beneficiário constar “Mercado Pago”, o sacador é a pessoa física “Paolo Hioti Tokida Barbosa” (id.162777792), evidenciando a falta de cuidado da parte Autora, em se certificar a veracidade dos dados lançados. Ainda, o recorrente anexou prints de conversas via whatsapp, em que demonstra que foi o próprio consumidor quem encaminhou seus dados pessoais (CPF e placa do veículo) ao suposto fraudador (Id.162777788 – fl.01);

5. Sendo culpa exclusiva do Recorrente e do terceiro fraudador, não há o que falar em restituição de valor pago no boleto fraudado e nem em indenização a título de dano moral por parte da instituição financeira Recorrida.

6. A sentença recorria, cuja parte dispositiva é “Posto isso, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, deve ser mantida.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo reclamante, posto que tempestivo e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença singular, em seus próprios fundamentos.

8. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

(N.U 1017551-79.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)”.

Portanto, incabível a almejada indenização por dano moral e material, pois a culpa é exclusiva da consumidora, não havendo responsabilidade por parte do banco recorrido pelos danos sofridos.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024